Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-49.2023.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004192-49.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - CPF: 068.119.351-46 (APELANTE), NATANAEL CANAVARROS SOARES - CPF: 060.099.701-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA VASCONCELO GONCALVES - CPF: 066.859.521-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA POR TORTURA POLICIAL E INVASÃO DOMICILIAR. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO PARA POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos apelantes, penas privativas de liberdade pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) e posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). A defesa pleiteia a nulidade das provas por tortura policial e invasão domiciliar sem mandado judicial, nulidade processual pela juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução, a absolvição por insuficiência probatória, e a redução da carga penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de tortura policial e invasão domiciliar; (ii) definir se a juntada do laudo toxicológico definitivo após a instrução processual acarreta nulidade processual; (iii) verificar a ausência de prova da materialidade do crime de receptação; (iv) comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (v) verificar a ocorrência e a autoria do crime de posse ilegal de munições de uso restrito; e (vi) revisar a pena imposta e avaliar a possibilidade de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de tortura policial não compromete a validade da confissão espontânea feita em juízo, pois não há prova de que tenha sido obtida mediante violência, sendo a apuração de eventuais excessos policiais na fase inquisitorial, matéria para procedimento próprio.

4. Evidencia-se ter havido fundadas razões para a entrada no domicílio, por meio da constatação objetiva de início de prova da prática de crimes permanentes, notadamente, informações contemporâneas prestadas por um dos acusados, anteriores à invasão, respaldada, sobretudo, na anterior apreensão de uma motocicleta que seria utilizada na prática de outros crimes, por indicação do próprio flagrado, não se podendo falar, na hipótese, em provas obtidas por meio ilícito..

5. A juntada do laudo toxicológico definitivo antes das alegações finais não configura nulidade se assegurado o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo processual.

6. A ausência de laudo pericial que confirme a origem ilícita da motocicleta apreendida e a inexistência de testemunhas ou vítimas que atestem a prática do crime impõem a absolvição dos réus pela receptação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7. Os depoimentos dos policiais, aliados às apreensões realizadas na residência dos réus e à confissão parcial de um dos apelantes, são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

8. A posse ilegal de munições, por força da Portaria n. 1222/2019, deve ser desclassificada do art. 16 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois se trata de munições de uso permitido.

9. Não se admite o abrandamento do regime de cumprimento de pena ao réu reincidente e cuja quantidade de pena seja superior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “
A ilicitude da prova obtida por suposta tortura policial deve ser aferida em procedimento próprio e não invalida a confissão espontânea realizada em juízo.
”

2. “
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões sobre a prática de crime permanente.
”

3. “
A juntada do laudo toxicológico definitivo antes das alegações finais não configura nulidade processual se assegurado o contraditório
.”

4. “
A ausência de comprovação da origem ilícita do bem apreendido impõe a absolvição pelo crime de receptação, não bastando as meras inferências de depoimentos policiais
”

5. “
A posse ilegal de munições de uso permitido deve ser enquadrada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e não no art. 16 do mesmo diploma legal
.”

6. “
Não se admite o abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento da pena superior a quatro anos, imposta a réu reincidente em crime doloso.
”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, art. 180; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), relator Min. Gilmar Mendes, j. 28/5/2010, trânsito em julgado, 21/6/2016; STJ, Súmula 269, REsp 2.034.288/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 669.046/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/2/2022, DJe 3/3/2022; EREsp 1.544.057/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26/10/2016, DJe 9/11/2016, AREsp 2.534.512/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 26/12/2024, AgRg no HC 479.187/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 6/8/2019, DJe 12/8/2019; TJMT, enunciado 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCr 1003318-19.2022.8.11.0002; TJMT, ApCr 1000452-95.2020.8.11.0038, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 06/10/2021, DJE 15/10/2021, ApCr 1003318-19.2022.8.11.0002, rel. Des. Paulo da Cunha, j. 28/5/2024, 1ª Câmara Criminal, DJe 30/5/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela 2ª Defensoria Pública Estadual de Barra do Bugres, na pessoa da Dra. Josiane Alves Barros, em favor de
André Luís da Silva Costa
, e
Natanael Canavarros Soares
, ambos qualificados, em face da sentença lavrada em 17/6/2024, nos autos da ação penal n. 1004192-49.2023.8.11.0008, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou
o primeiro
à pena privativa de liberdade de
09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
521 dias-multa, valor unitário mínimo
, e
o segundo
, à pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
605 dias-multa, valor unitário mínimo
, em ambos os casos, pela prática dos crimes tipificados nos arts. art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006, art. 180 do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, perpetrados no dia 26 de setembro de 2023, na residência particular localizada na rua das Laranjeiras, n. 157, bairro Jardim Alvorecer, em Barra do Bugres.

Nas razões de apelação [id. 236831790], a defesa comum aos apelantes postula a nulidade da invasão de domicílio despida de autorização judicial, confissão por tortura policial, bem como das provas destes derivada, sustentando, ainda, nulidade processual decorrente da ausência de laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas e da motocicleta apreendida, não sendo suficiente a confissão para suprir tais ausências.

No mérito, busca a absolvição por fragilidade probatória, pois, segundo a defesa, a condenação não pode se assentar exclusivamente na palavra de policiais, máxime quando incoerente com o conjunto probatório produzido.

Alega, ainda, que não há prova suficiente sobre quem era o proprietário da arma de fogo e munições apreendidas, o que impede a condenação de ambos pela prática do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Subsidiariamente, requer
o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea de
André Luis
, já que ele assumiu em Juízo que as drogas e arma de fogo municiada estavam escondidas na casa de um colega que lhe deu abrigo.

Em relação ao crime de receptação, alega que não há laudo pericial, fotos ou testemunhas que identifiquem a motocicleta apreendida nos autos, não sendo suficiente o depoimento de policiais para a prova do crime.

Postula, ainda, o não conhecimento de causa de aumento de pena, aplicando-se a pena-base no mínimo legal cominado em abstrato para todos os crimes e regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena.

Em sede de contrarrazões [id. 236831799], a douta acusação repele as aduções defensivas pugnando pelo
desprovimento
do recurso voluntário.

Assinala que a busca domiciliar ocorreu dentro da legalidade, tendo em vista a situação de flagrante delito dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, amparada, sobretudo, na confissão feita aos policiais sobre ser o local de residência de Natanael, ponto de apoio do grupo criminoso integrado por ambos e local destinado ao depósito de coisas de origem ilícita.

Quanto à propalada ausência de perícia técnica, assinalou que tais documentos foram juntados após o encerramento da instrução criminal, o que, por si só, não tem o condão de gerar nulidade processual, principalmente porque foram coligidos anteriormente à apresentação das alegações finais da defesa, que, por sua vez, teve acesso a tais documentos e pôde se manifestar a respeito.

Assentou entendimento de que a jurisprudência é no sentido de que não há óbice à realização da constatação positiva da natureza toxicológica das substâncias apreendidas por meio de laudo provisório.

Repeliu expressamente a arguição de tortura policial, que, além de não estar demonstrado nos autos e de não desnaturar o quadro fático incriminador, deverá ser objeto de apuração em autos separados.

Quanto ao pedido absolutório, esclareceu que os depoimentos policiais estão em sintonia com a apreensão da droga, da motocicleta e da arma de fogo e munições, bem como com a confissão de um dos apelantes, autorizando a condenação.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea de
André
, salientou que a pretensão foi reconhecida na sentença, porém, compensada com a reincidência do referido apelante, obstando a redução da carga penal.

Postulou, ainda, a mantença das penas aplicadas aos réus, que não destoam da proporcionalidade e razoabilidade, assim como o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, especialmente diante da quantidade de pena imposta e a reincidência de ambos os apelantes.

A apelação foi distribuída na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 237288674 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 237288676 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Josiane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da sentença:

Síntese ministerial
: Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação. Irresignação defensiva: i) o reconhecimento da ilicitude da entrevista realizada no momento da abordagem e da invasão de domicílio; ii) o reconhecimento da nulidade do processo e em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo e da motocicleta, bem como em razão de suposta tortura; iii) absolvição dos acusados nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; iv) o afastamento da causa de aumento de pena; v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em face do apelante Andre Luis; e vi) fixação da pena base no mínimo legal.
Não acolhimento das preliminares
. As nulidades não foram verificadas, visto que não restou configurada a violação em domicílio, eis que o ingresso foi amparado por fundadas razões. Do mesmo modo, os laudos acostados após audiência de instrução, mas antes da apresentação das alegações finais, só vieram a corroborar a materialidade delitiva já constatada na fase policial e durante a instrução, não demonstrando prejuízo. Por fim, não foi demonstrada a ocorrência de tortura e considerando que as agressões eventualmente cometidas não são suficientes para isentar os apelantes da responsabilidade criminal.

Improcedência do pleito de absolvição.
Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. Improcedência do pedido de valoração da circunstância atenuante da confissão. Magistrado compensou as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Ausência de preponderância entre as referidas circunstâncias. Precedentes do STJ.
Impossibilidade de alteração do regime prisional
. Regime inicial fechado foi acertadamente fixado pelo juízo de primeiro grau. Os apelantes são reincidentes e foram condenados à pena superior a oito anos, o que justifica a manutenção do regime mais gravoso.
Não acolhimento do pleito de fixação das penas bases no mínimo legal.
Na primeira fase dosimétrica, as penas para os delitos já foram fixadas em seus patamares mínimos legais.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
[id. 243795166].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
André Luís da Silva Costa
e
Natanael Canavarros Soares
, ambos qualificados, foram condenados em face da sentença lavrada em 17/6/2024, nos autos da ação penal n. 1004192-49.2023.8.11.0008, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, que impôs ao
primeiro
à pena privativa de liberdade de
09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
521 dias-multa, valor unitário mínimo
, e ao
segundo
, à pena privativa de liberdade de
10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
605 dias-multa, valor unitário mínimo
, em ambos os casos, pela prática dos crimes tipificados nos arts. art. 33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006, art. 180 do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, porque, de acordo com a inclusa denúncia incriminadora [id. 236831694], mantinham sob depósito, guardavam e entregavam a consumo, 14 porções de substância identificada como sendo cloridrato de cocaína, bem como, 09 porções de pasta-base de cocaína [conforme auto de apreensão 2023.16.397594, anexo ao id. 236831679, pp. 12-13, auto de apreensão 2023.16.396993, laudo preliminar no id. 132667994, e laudo definitivo no id. 236831760].

Consta, ainda, que os apelantes mantinham sob depósito, seis munições calibre .380 e quatro munições calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de balística n. 551.2.13.9185.2023.142806-A01, anexo ao id. 236831686, e auto de apreensão 2023.16.397594, anexo ao id. 236831679, pp. 12-13.

Por último, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os apelantes ocultavam em proveito próprio ou alheio, bem como, conduziram uma motocicleta marca
Honda
, modelo
Bros
, sem placa, produto de crime de roubo anterior, apreendido no auto de apreensão 2023.16.397594, anexo ao id. 236831679, pp. 12-13.

De acordo com o relato inquisitorial do
3º Sgt PM Jean Carlos Queiroz Pirovano
[id. 236831679, pp. 20-22] e
Sd PM Anderson Souza Schwartz
[id. 236831679, pp. 23-25], em ronda ostensiva visando reprimir a atuação de facções criminosas que controlavam a região fiscalizada, nas proximidades da base da 12ª CIPM, detiveram dois suspeitos que estavam sendo conduzidos por
policiais de uma outra guarnição
por direção perigosa de veículo automotor, sendo um deles identificado como sendo o apelante
André Luís da Silva Costa
, que utilizava uma tornozeleira eletrônica desligada e inicialmente se identificou como sendo “
Antonio Henrique da Silva Costa
”.

O referido suspeito alegou que se identificou com nome falso porque havia deixado o presídio e praticado o crime de tráfico de drogas com outro suspeito, identificado como sendo o também apelante
Natanael Cavalcante Soares
, e que naquela oportunidade planejavam praticar crime de roubo de um automóvel, descrevendo ainda o endereço de
Natanael
, e que haveriam outros indivíduos no local, com armas de fogo, uma motocicleta roubada anteriormente que seria utilizada para dar apoio ao crime, e uma mochila contendo cordas que seriam utilizadas para amarrar as vítimas.

Com efeito, a guarnição comandada pelo Sgt PM Jean Carlos se deslocou até a rua das Laranjeiras, onde visualizaram a motocicleta descrita por
André Luís
, uma
Honda Bros
cor vermelha, sem placas, e cuja pesquisa pelo número do chassi, 9C2KD0550BR0201428B62 apontou ser produto de roubo anterior.

Em seguida,
André Luís
apontou aos policiais o local de residência de
Natanael
, localizada na rua das Oliveiras, n. 193, ocasião em que, com a presença policial, dois indivíduos tentaram empreender fuga, tendo
Natanael
corrido para o interior da casa ao passo que o outro indivíduo não identificado, cujo apelido, segundo se apurou, é “MM”, correu pelos fundos do quintal, pulando o muro e logrando evadir, momento em que foi possível observar que ele carregava consigo uma arma de fogo.

Natanael
foi preso em flagrante delito no interior da residência juntamente com a pessoa identificada como sendo esposa de
Natanael
,
Gessica Vasconcelos Gonçalves
, e dois filhos menores.

Em cima da mesa do quarto onde
Natanael
foi preso, foi apreendida uma mochila de cor preta contendo duas cordas, um agasalho de cor escura, quatro munições intactas calibre .40 e seis munições intactas calibre .380, as quais, posteriormente submetidas a teste pericial, demonstraram-se eficientes para percutirem [laudo pericial 551.2.13.9185.2023.142806-A01, id. 236831686], encontrando, ainda, dentro de
uma bolsa feminina marrom
, 14 pinos de cloridrato de cocaína e 09 porções de pasta-base de cocaína prontas para venda, além de R$270,00 em notas miúdas, e oito aparelhos celulares, indicativos de narcotraficância.

Os policiais afirmaram que um dos filhos menores de
Gessica
afirmou que
André Luís
estava residindo na casa há quase um mês, ao passo de “MM” estaria na casa há poucos dias, comprovando a informação apresentada por
André
.

Em Juízo, os militares confirmaram a versão inicial, assentando:

“[...] JUIZ: O senhor, na qualidade de testemunha, tem o dever legal de é verdade que o senhor sabe a respeito desses crimes? TESTEMUNHA: Certo, doutor, na data dos fatos é, eu componho a guarnição de serviço juntamente aí com o sargento Capistrano e sargento Pirovano e aí
recebemos uma informação via 190 de que teria um veículo Corolla na cor preta, realizando manobras perigosas. É com esse também, como cavalo de pau.
É aí, nas mediações do bairro Maracanã. E aí em rondas é já próximo aí do Jardim alvorecer, mas exatamente aí, na Pracinha do Jardim alvorecer. É, saímos uma na rua constituinte de frente com esse veículo Corolla realizando manobra perigosa.
E quem estava conduzindo o veículo, é o suspeito vulgo New morador, aqui de Barra do Bugres mesmo, aí realizamos a abordagem do veículo Corolla e no interior do veículo estava (inaudível), New conduzindo o veículo e o suspeito André no banco, passageiro
. Aí de imediato fizemos a abordagem dos suspeitos e deslocamos para o quartel para fazer identificação. O registro do boletim de ocorrência de direção perigosa é, porém, já lá na companhia, aí compareceu aos demais guarnições que estavam de serviço e
o cabo é OENNING e reconheceu o suspeito André, que na ocasião ele teria fornecido o outro nome, que não seria o nome verdadeiro e o cabo OENNING e ele falou que não, que o nome da que é aquele nome que ele tava conhecendo não seria o nome verdadeiro dele? E como ele já possui passagem criminal, então através da das checagens antiga das passagens antigas dele, foi possível obter o nome verdadeiro dele
. Em conversa com ele, ele relatou que eles estariam na cidade que ele estaria em sociedade aí com suspeito Natanael, realizariam ataques na cidade, né? E o ideal deles era um roubo de um veículo. E foi questionado aí, o suspeito New, né, que estava conduzindo o veículo na ocasião de onde, que o veículo suspeito New conhecia o suspeito André, e ele falou que simplesmente eles encontraram aqui na área central da cidade. E o suspeito André pediu uma carona para ele. Até lá, no Jardim alvorecer, é de momento ali. Até suspeitamos que poderia ser o suspeito New que seria vítima do roubo, né? Mas como a gente não tinha nada para comprovar, encaminhamos para DELEGACIA, ai pelo crime de direção perigosa e dirigir veículo sob influência de álcool. Só que ele já foi arrolado em outro boletim de ocorrência, somente do crime de trânsito e
em conversas com o André, ele identificou, passou para nosso endereço, que seria o apoio, né? Que seria a casa do Natanael, na rua das Oliveiras, e passou também a localização de uma motocicleta, produto de roubo furto, que seria o veículo utilizado, né
? Pra comentar, cometer delitos você vê essa motocicleta estaria lá na rua das Laranjeiras, aí com o apoio das demais equipes de serviço, deslocamos até a rua das Laranjeiras e
localizamos uma motocicleta estacionado embaixo de um pé de Manga, e aí através de checagem pelo chassi da motocicleta, identificamos realmente ser produto de roubo/furto
próximo ali a rua das Laranjeiras fica a rua das Oliveiras. Aqui, onde é a casa do suspeito é Natanael, e
aí, deslocamento lá para essa residência
,
conforme o André passou, seria o ponto do apoio já próximo. Ali, na residência, visualizamos 2 suspeitos sentados na frente da residência e aí ao perceberem a presença da das viaturas policiais, os suspeitos levantam e correram
,
e aí na ocasião eu acompanhei o suspeito vulgo MM, estava portando uma arma de fogo, está e saiu correndo para o fundo da residência
,
pulou o muro e eu não conseguia acompanhá-lo. Quando eu retornei para a residência do outro suspeito que teria adentrado a residência, as demais equipes já tinham conseguido fazer a detenção dele e já tinham localizado o entorpecente, localizadas as munições,
mas aí eu não tenho muitos detalhes, porque eu não participei das buscas na residência, né? Porque eu tenho falar informação, é isso. A moto eu acompanhei a localização da moto e acompanhei o suspeito. MM, mas não consegui fazer a detenção do mesmo, JUIZ: OK, quando a polícia ingressou no imóvel, a acusação, relata que houve apreensão de munições ponto 380 ponto 40 e também drogas. É, houve essa apreensão por isso? TESTEMUNHA:
Houve sim, senhor. Sim, senhor, a equipe que acompanhou as equipes que acompanham nós, policiais que acompanharam o suspeito Natanael, é mostraram lá depois que nós reunimos todo o material apreendido, né? Mostraram que tinha uma bolsa, uma bolsa escura, que tinha um agasalho de Manga longa e escura, tinha cordas que poderiam ser utilizadas para amarrar uma suposta vítima e uma bolsa feminina. Também contendo essas munições e entorpecente. Eu só não me recordo a quantidade das munições, entorpecentes, me recordo os calibres que eram calibre 380 e calibre ponto 40, PROMOTOR: Sim, é essa residência que foi encontrado a moto. Como que vocês chegaram até a residência? TESTEMUNHA: Através de informação do André, ele levou exatamente na rua das Laranjeiras, aonde a moto estava estacionada embaixo no pé de Manga. É a última a entrando aqui pela saída para Lambari do Oeste, entrando na rua das Laranjeiras e a primeira residência, uma residência de esquina de frente pro pasto, já é a última rua da cidade, PROMOTOR: A entendi, e a moto era produto de roubo? TESTEMUNHA: E sua moto é produto de roubo, furto, eu não me recordo se ela é se ela portava placa de identificação ou não, mas aí nós fomos direto na checagem pelo chassi do veículo, né? E aí, pela checagem do chassi já comprovou que é veículo produto de roubo e furto, PROMOTOR: Entendi, aí Posteriormente, vocês foram na rua das Oliveiras, é isso? TESTEMUNHA: Isso como o suspeito já tinha repassado o endereço do Natanael, que é onde seria o ponto do apoio. É, e fica ali bem próximo aí e fica bem próximo a localização da motocicleta, então em deslocamento para residência antes de chegar na residência, os 2 suspeitos que estavam sentados na frente da residência, que era o suspeito Natanael e o suspeito, vulgo MM, Aí eles levantaram e saíram correndo, Natanael correu para dentro da casa e o MM, que estava armado, correu pro fundo e acabou pulando o muro [...]”
[transcrição do depoimento judicial do policial militar
Anderson Souza Schwzartz
, constante da sentença, id. 236831767, pp. 11-13].

[...]

JUIZ: O senhor vai ser ouvido na qualidade de testemunha, tem o dever legal de é verdade que o senhor sabe a respeito desse crime? TESTEMUNHA:
positivo foi, foi exatamente isso mesmo, é, começou numa abordagem veicular que nós fizemos, não é? E no momento, ele, um deles não, se não tinha documento, aí passou um nome para a gente, mas não tinha documento para comprovação, aí a gente começou a pesquisar nossos arquivos. Lá nós encontramos uma qualificação dele aonde constava que o nome dele não era aquele, que é que era um outro nome, aí começamos a levantar esse assunto, e foi onde ele levou a gente até uma residência. Chegando lá, a gente encontrou algumas coisas lá, aí descemos para a rua da Laranjeira. Onde estariam o outro rapaz, né? Com essa moto, aguardando eles pra ir fazer um sequestro, roubo, alguma coisa assim, chegamos no local, só que o rapaz viu a aproximação da viatura, pulando o muro. E nós não conseguimos deter ele aí lá no local nós encontrou essa moto né, roubada, encontrar mais algumas coisas lá. Aí foi isso aí que aconteceu. PROMOTOR: É, então, inicialmente, vocês foram numa casa onde tinha uma moto? TESTEMUNHA: Já na segunda casa, se eu não estou enganado, acho que se eu não estou enganado, foi lá na rua das Laranjeiras que nós fomos quando nós saiu da rua das Oliveiras, que daí lá onde a gente já tinha encontrado algumas coisas lá, aí ele falou que lá na rua das da Laranjeira estaria o terceiro, a terceira pessoa lá. Só que quando nós fomos aproximar, ele saiu correndo, pulou o muro e foi embora, e a gente não conseguiu deter ele, só a moto que é que a gente encontrou escondida na lateral da casa. PROMOTOR: entendi, e foi apreendido munições também? TESTEMUNHA: Sim, tinha munições, tinha droga dentro de uma mochila, tinha corda, que daí o rapaz falou que a corda ia usar para amarrar a pessoa, né? Que eles possivelmente roubariam o sequestrador, não sei. PROMOTOR: e tinha uma mulher também nesse dia, na hora da apreensão? TESTEMUNHA: Tinha, tinha uma mulher com as crianças na casa, ai a gente conduziu também né, para mais devidas averiguações. PROMOTOR: e qual casa que ela estava? TESTEMUNHA: Um, se eu não estou enganado, estava na rua das Oliveiras. Se eu não tô enganado, a gente acabou indo em 3 casas, não é? E aí, nesse meio termo, nesse meio tempo, aí nós encontramos ela em uma das casas, mas eu não me recordo assim ao certo, qual casa que foi? Eu sei que lá na rua da Laranjeira estava só o rapaz que abriu fuga, que conseguiu fugir [...]”
[transcrição do depoimento judicial do policial militar
Jean Carlos Queiroz Pirovano
, constante da sentença, id. 236831767, pp. 13-14].

Gessica
,
André Luís
e
Natanael
permaneceram em silêncio na fase inquisitorial.

Ao ser submetido a perícia de lesões corporais,
André Luís da Silva Costa
apresentou duas equimoses alongadas paralelas em terço superior posterior da coxa esquerda, compatíveis com histórico de agressão em pernas [laudo 551.1.02.9185.2023.140864-A01, id. 236831684].

Em Juízo,
Gessica Vasconcelos Gonçalves
negou participação nos crimes, dizendo que morava na rua das Palmeiras n. 193 juntamente com o marido
Natanael
e que realmente “Marinho” estava residindo naquela casa há algum tempo, até que ele tivesse condições de retornar para a cidade dele, dizendo ainda que as drogas e munições não foram encontradas dentro da casa.

“JUIZ: qual que é a sua participação nesses crimes? RÉ; Aí na terça-feira a gente foi pra casa da minha cunhada, a gente almoçou lá, eu, meu marido, Natanael, meus 2 filhos e passei uma tarde e não adiantou lá aí de noite a gente foi pra casa, chegou em casa as crianças ali, eu e ele, a gente foi deitar para dormir, aí eu escutei um barulho, eu peguei, fui no quarto do meu filho para ver o que barulho que era aquele quando eu IA saindo do quarto de meus filhos, deparei com a polícia lá dentro de casa e eles queriam que nós desse conta de uma coisa. Que nós não tinha. Aí levaram esse pô. DELEGACIA, aí chegou lá. Eles falaram que estava tendo droga lá, sendo que lá em casa nunca teve nada. Esse tipo de coisa, né? Nunca mexeu com essas coisas. Eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e um de 11 anos. PROMOTOR: e nessa casa ai, morava a senhora e mais quem? RÉ: Eu, meu marido, Natanael, meus 2 filho, e o Marinho foi que meu marido estava na estava dando um teto, um teto para ele, até ele estava fazendo o diário para arrumar o dinheiro Pra Ele voltar pra cidade dele. PROMOTOR: o apelido dele é o tal do MM? RÉ: não, PROMOTOR: nesse dia que a policia foi lá na residencia, ele estava lá? ”RÉ: não, estava só eu, meu marido e as crianças, meus dois filhos, PROMOTOR: entendi, e a policia falou que encontrou drogas lá e munições, tinha drogas lá e munições na casa? RÉ: nada disso, PROMOTOR: fazia quanto tempo que a senhora estava morando lá? RÉ: ia fazer dois meses, PROMOTOR: antes a senhora estava morando onde? RÉ: ai eu morava em outro bairro, ali perto do colégio Campos Borges, PROMOTOR: mas aqui em Barra do Bugres né? RÉ: sim, aham, PROMOTOR: a senhora mora aqui faz muito tempo? RÉ: sim eu nasci aqui na Barra, PROMOTOR: e o Natanael? RÉ: ele também mora aqui na Barra mesmo, PROMOTOR: e a senhora conhece esse indivíduo chamado André Luiz? RÉ: Eu conheci ele através do meu marido, porque quando ele saiu da cadeia, ele pediu um. Meu marido se podia deixar ele ficar lá, pega uns dias, né? Dá um teto para ele, aí meu marido conversou comigo, eu falei que era só para alguns dias até ele arrumar o dinheiro para ele voltar para a cidade dele, porque ele estava fazendo um diário lá no SENAI, ele e meu marido, PROMOTOR: entendi, então o André Luiz estava dormindo na casa de vocês? RÉ: estava, PROMOTOR: entendi, de que cidade é esse André Luiz veio? RÉ: a cidade eu esqueci, PROMOTOR: mas ele tinha conhecimento com o Natanael então? RÉ: sim, PROMOTOR: de onde que eles se conheciam? RÉ: acho que da outra vez que eles estavam preso, (...)”. [transcrição livre, constante das alegações finais do MP, id. 236831761, p. 7, não impugnada no recurso defensivo.]

Essa, inclusive, foi a mesma versão apresentada por
Natanael
, que também negou qualquer forma de participação em crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso restrito e receptação de veículo automotor, afirmando:

“JUIZ: qual que é a sua participação nesse crime? RÉU: não tenho nenhuma participação não, a polícia chega em casa onze e pouco da noite adentrando a minha casa sem mandado nem nada, até eu fiquei sem entender porque eles estavam entrando lá dentro, PROMOTOR: e tinha drogas lá e munições na casa do senhor? RÉU: não senhor, PROMOTOR: o André Luiz estava parando na casa do senhor? RÉU: sim senhor, fui dá uma força pra ele né, que ele não tinha ninguém e já tinha passado por esse lugar, ai o cara sair de um ligar desse aqui sem ninguém por ele na rua, ai eu falei pra ele ficar na minha casa até a mãe dele mandar o dinheiro e ele mandar o processo dele pra ele poder ir embora pra lá pra cidade dele, (...)” [transcrição livre, constante das alegações finais do MP, id. 236831761, pp. 8-9, não impugnada no recurso defensivo.]

Por sua vez,
André Luís
assumiu sozinho a prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munições, dizendo que
Natanael
e
Géssica
não possuem envolvimento nesses crimes, mas negou que tivesse praticado crime de receptação. Disse ainda que quando chegou ao batalhão da Polícia Militar “
aquele policial Oening que falou que me conhecia e tal, e começou a me bater, me bateu tanto que eu estou com as penas tudo roxa, com uma barra de ferro lá, aí perguntou onde eu morava, aí eu falei que morava lá casa
” [
transcrição livre, constante das alegações finais do MP, id. 236831761, p. 8, não impugnada no recurso defensivo.]

Dentro desse contexto, a defesa enaltece a ocorrência de tortura policial que diz possuir a aptidão de anular todo o procedimento penal.

Nessa esteira, toma por base o interrogatório judicial do apelante
André Luís
, no sentido de que foi agredido pelo policial “
Oening
”, tornando ilícita a prova produzida, nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP.

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu que pode ter havido agressão policial, determinando a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para a apuração dos fatos, ao mesmo tempo em que repeliu a ocorrência de ilicitude na obtenção das provas.

Nessa esteira, não se vê qualquer ilicitude da confissão
judicial
de
André Luís
quanto à veracidade parcial das acusações, ao mesmo tempo em que reconheço que
não se nota qualquer vinculação de eventual agressão endereçada ao apelante como forma de obter informações acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições
, como quer parecer à defesa.

Aliás, de se ver que, conquanto apresentado à autoridade policial com lesões corporais,
André Luís
sequer confessou as práticas delitivas, tendo feito uso ao seu direito ao silêncio, e
somente em Juízo
, quando, cercado pelas garantias constitucionais asseguradas a todo e qualquer acusado,
confessou espontaneamente os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito
.

Registro, por oportuno, que apesar de o laudo concluir pela presença das lesões corporais, não há evidência conclusiva de que tenham advindo de ações dos policiais que foram ouvidos no presente feito, tampouco que tivessem relação com o descortinamento dos crimes sob apuração, o que torna a arguição improcedente.

Nesse sentido:

[...] O laudo pericial não é conclusivo para a ocorrência de tortura física, há apenas hipótese sobre a possibilidade de vestígios de lesão, não se confirmando essa possibilidade, muito menos que elas advieram das ações dos policiais, uma vez que não há prova dessa prática [...] (TJMT, ApCr 1003318-19.2022.8.11.0002, relator Desembargador PAULO DA CUNHA, j. 28/5/2024, 1ª Câmara Criminal, Dje 30/5/2024.]

A defesa assinalou ainda que, não obstante as informações prestadas pelos policiais militares acerca de possível consentimento dos moradores para o ingresso no imóvel, a atuação policial está eivada de ilegalidade, tendo em vista que “[...]
a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de estear a entrada. De forma diametralmente oposta ao que dispõe o dispositivo constitucional, invadiram a casa do réu a partir de mera informação “informal” de um dos denunciados.
” [id. 236831765, p. 3].

Por sua vez, a autoridade judiciária sentenciante repeliu a possibilidade de anulação das provas em face da atuação policial, enfocando que o ingresso dos agentes públicos na residência do apelante
Natanael
ocorreu com base em fundadas razões e no fato de que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições são considerados permanentes, estando, pois, devidamente justificado pelas circunstâncias em que o comportamento policial ocorreu.

E, de fato, o ingresso dos policiais na casa de
Natanael
ocorreu
somente depois da confirmação das informações prestadas
pelo coapelante
André Luís
, acerca da prática do tráfico de drogas e da intenção declarada de praticarem crime de roubo utilizando uma motocicleta sem placas, com a apreensão da motocicleta nas proximidades da residência do primeiro.

Nessa esteira, evidencia-se ter havido fundadas razões para a entrada no domicílio de
Natanael
, por meio da constatação objetiva de início de prova da prática de crimes, notadamente, informações contemporâneas prestadas por um dos acusados, acerca da prática de crimes permanentes, respaldada, sobretudo, na anterior apreensão de uma motocicleta que seria utilizada na prática de outros crimes, por indicação do próprio flagrado, não se podendo falar, na hipótese, em provas obtidas por meio ilícito.

O plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt 603616/RO, de 05/11/2015, submetido à sistemática da Repercussão Geral [
Tema 280
], sufragou entendimento de que a “[...]
entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
”.

De acordo com o voto bem conduzido pelo nobre relator, Min. Gilmar Mendes, a partir da leitura do art. 5º, XI, da CF, só se concebe a validade da busca domiciliar à noite e sem mandado judicial “
com base no que se sabia antes de sua realização, não depois
”. Embora modesta a exigência, é compatível com aquela exigida no art. 240, § 1º, do CPP, a respeito da busca domiciliar autorizada
judicialmente
.

E, exatamente, essa é a situação que espelha o caso em questão, onde a suspeita da prática de crimes permanentes e de efeitos permanentes na casa alvo do ingresso policial
ocorreu antes da medida
, por meio de informações prestadas pelo coapelante
André Luís
e confirmadas em parte com a apreensão da motocicleta que se diz objeto de roubo anterior, no local por ele indicado, e somente depois, com suficiente lastro de convicção, ocorreu a busca domiciliar, que, portanto, é compatível com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR POR POLICIAIS SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA ILICITUDE DA PROVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), com pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, além de 4 meses e 22 dias de detenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação do direito à inviolabilidade domiciliar, em razão da ausência de justa causa para a entrada dos policiais na residência do recorrente sem mandado judicial; e (ii) se é devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, em razão de fundamentação inidônea para a modulação no patamar de 1/3. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral, RE n. 603.616/RO), a entrada em domicílio sem mandado judicial exige a presença de fundadas razões, previamente identificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da entrada dos policiais na residência do recorrente com base em denúncias anônimas anteriores sobre tráfico no local e na abordagem de um usuário de drogas que teria adquirido substância entorpecente do recorrente momentos antes. Esse contexto fático ampara a existência de justa causa para a medida, inexistindo nulidade das provas obtidas.

5. Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo, a fundamentação do Tribunal de origem mostrou-se inadequada ao utilizar denúncias anônimas como base para limitar a fração redutora. De acordo com a jurisprudência desta Corte, apenas elementos concretos e devidamente comprovados podem fundamentar a modulação da minorante.

6. Na ausência de circunstâncias objetivas que justifiquem a modulação, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, considerando a quantidade reduzida de droga apreendida (12g de crack).

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[STJ, REsp n. 2.034.288/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.]

Por último, acerca das alegações de ausência de laudo definitivo toxicológico das drogas apreendidas e de laudo de identificação do automóvel apreendido, ressalto que o laudo toxicológico subscrito pela perita oficial Fernanda Lima Amadeu, aportou aos autos no id. 236831760, antes do oferecimento das alegações finais das partes, a repelir qualquer alegação de cerceamento de defesa ou absoluta ausência de comprovação da materialidade do tráfico de drogas.

O laudo definitivo não acrescentou nada além do que já havia mencionado o laudo provisório constante do id. 236831654, subscrito por duas pessoas idôneas, concluindo que a análise das substâncias apreendidas resultou positivo para a presença de cocaína, capaz, portanto, de determinar dependência física e psíquica e cujo comércio, porte, produção, são proscritos pelo art. 66 da Lei n. 11.343/2006, estando listada na Portaria n. 344/98-ANVISA.

Nesse contexto, não há cerceamento de defesa passível de reconhecimento.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).

2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.

3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante - contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos - já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado.

6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (AgInt no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; sem grifos no original).

7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida;

circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso.

8. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.]

Já em relação ao crime de receptação, embora o auto de apreensão constante do id. 2023.16.396993 e auto de apreensão 2023.16.397594, anexo ao id. 236831679, pp. 12-13, tenham anotado a apreensão da motocicleta marca
Honda
, marca
Bros
, sem placa, chassi 9C2KD0550BR020142,
não há nos autos o respectivo boletim de ocorrência descrevendo qual crime está a se referir, tampouco a data, local e circunstâncias, nem mesmo a
identificação da vítima
, que, por essa razão, não foi sequer ouvida em Juízo para confirmar ou negar a acusação
, estando as informações concernentes à origem ilícita do automóvel capitaneada apenas na palavra dos policiais,
que registraram que a checagem do chassi via
CIOSP WEB
constou positivo para roubo
.

Não é possível esclarecer por quais motivos não foi juntada a prova da origem ilícita do automóvel, que, por sua vez, submetido a exame pericial para avaliação dos respectivos sinais identificadores,
não apresentou evidência de quaisquer adulterações
.

Referido laudo, por sua vez, nada mencionou a respeito da origem da motocicleta, de forma que a propriedade e a alegada subtração são, até o momento, uma incógnita, estando, ao que consta, apreendida até o presente momento, aparentemente não tendo sido devolvida à vítima.

Por sua vez, os coapelantes
André Luís
e
Natanael
negaram a prática delitiva, estribada, portanto, apenas no que afirmaram os policiais militares a respeito da materialidade do crime de receptação, conclusão essa que foi encampada na sentença condenatória.

De se lembrar a lição do saudoso mestre Nelson Hungria, para quem “
a dúvida é sinônimo de ausência de prova. (...) a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
” [
in
Da Prova no Processo Penal
, Ed. Saraiva, 1983, p. 46.]

Posto esse cenário, não havendo prova suficiente para determinar a origem ilícita da motocicleta apreendida, incumbe absolver ambos os apelantes da prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP.

Acerca do tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, é certo que o apelante
André Luís
assumiu sozinho que as drogas e as munições lhe pertenciam, sem que houvesse qualquer forma de coparticipação de
Natanael
e
Gessica
.

Contudo, consoante se depreende do relato dos policiais, a localização da droga na residência de
Natanael
só foi possível porque
André Luís
assumiu informalmente que o local seria um ponto de apoio para a concretização de atividades ilícitas, compreendendo não só o tráfico de drogas, como, também, a prática de crimes diferentes, o que se confirmou com a apreensão das drogas e das munições naquele imóvel, contrariando a palavra isolada de
Natanael
de que somente permitiu que
André Luís
permanecesse na casa até que conseguisse recursos para retornar para sua cidade, sem participar de quaisquer atividades criminosas.

Aliás, chama atenção o comportamento de fuga que
Natanael
demonstrou tão logo percebeu a aproximação policial, confirmando a acusação de que não só sabia, como também, participava da narcotraficância e a manutenção da posse ilegal das munições encontradas em sua residência, em que pese a vã tentativa de
André Luís
de livra-lo de qualquer acusação.

Assim, malgrado a defesa tente assinalar a insuficiência dos elementos de informação em sentido incriminador, é certo que o conjunto probatório é firme, coeso e capitaneado, sobretudo, na apreensão das drogas e das munições no interior da casa de
Natanael
, por indicação informal feita por
André Luís
aos policiais militares Jean Carlos Queiroz Pirovano e Anderson Souza Schwartz, corroborando, assim, os termos da denúncia.

Estabelece o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
TACrSP
, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini,
in
RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4. As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [STJ, AREsp n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024.]

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

No caso, ficou bem evidenciado na conduta de “ter em depósito”, mediante comunhão de vontades, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06 permitindo manter a condenação penal.

Sobre a posse ilegal de munições desarmadas, é certo que, quando apreendidas, ainda que sem as respectivas armas de fogo, caracterizam o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, já que o delito é de perigo abstrato, cujo risco à segurança pública é presumido e prescinde da demonstração concreta de sua ofensividade.

No mesmo sentido:

[...] a posse ilegal de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado [STJ, AgRg no HC 479.187/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019.]

[...] Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de possuir, sem autorização competente, muniçõe
s
de diversos calibres sem as respectivas armas, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Precedentes. [TJMT, ApCr 1000452-95.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, 3ª Câmara Criminal, j. 06/10/2021, DJE 15/10/2021.]

Não se trata, pois, de pequena quantidade de munição, mas de várias munições de calibres diversos, esvaindo a possibilidade de imediato reconhecimento do princípio da insignificância.

Embora as munições calibre .380 ACP sejam de uso permitido, percebe-se que as munições de calibre .40 são consideradas de uso restrito
desde a edição da Portaria Conjunta C EX/DG-PF n. 02, de 06 de novembro de 2023
. Antes disso, porém, vigorava, à época dos fatos, a Portaria n. 1222, de 12 de agosto de 2019, que definia as munições de calibre .40, que possuem energia inferior a 1620joules, como sendo de uso
permitido
, conforme Anexo A da referida portaria.

Assim, impõe-se considerar que, de acordo com a prova oral amealhada, os apelantes cometeram o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 mediante comunhão de acordo em sentido a perpetrar outros crimes, sendo plenamente possível a figura da posse compartilhada de arma de fogo e munições.

Logo, pelo que se vê, considerando que os fatos ocorreram antes da Portaria Conjunta
C EX/DG-PF n. 02, de 06 de novembro de 2023
, desclassifico a conduta para a descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Assim, mantenho apenas as condenações de ambos os apelantes, ante a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], absolvendo-os da imputação da prática do crime de receptação dolosa [art. 180,
caput
, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo a analisar a pena aplicada.

A autoridade judiciária de origem considerou normais as circunstâncias judiciais de
André Luís
, aplicando-lhes as penas mínimas dos crimes a que foi condenado.

Portanto, aplicando esse mesmo raciocínio, mantenho a pena-base do crime de tráfico de drogas
em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo
, e, quanto ao delito de posse ilegal de munições de uso permitido, fixo a pena-base em
01 ano de detenção, e 10 dias-multa, valor unitário também no mínimo legal
.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, conforme já reconhecido na sentença,
convolando a pena-base em definitivo
, dada à ausência de outras causas legais ou especiais de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena do crime de tráfico de drogas, por se tratar de réu reincidente e porque a pena foi fixada em quantidade superior a quatro anos, a repelir a possibilidade de aplicação do enunciado da Súmula 269/STJ, reconhecendo o regime inicial
semiaberto
para o crime de posse ilegal de munições de uso permitido.

Súmula 269.
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. [STJ, 3ª Seção, j. 22/5/2002, DJU de 29/5/2002, p. 135.]

Para o apelante
Natanael
, mantenho a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em seu mínimo legal de
05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo
, e, quanto ao delito de posse ilegal de munições de uso permitido, fixo a pena-base em
01 ano de detenção, e 10 dias-multa, valor unitário também no mínimo legal
.

Na fase seguinte, não havendo atenuantes a serem reconhecidas, majoro da pena em formação a fração de 1/6 pela reincidência, fixando e pena final e definitiva, para este apelante, de
05 anos e 10 meses de reclusão
e
01 ano e 02 meses de detenção, e 12 dias-multa, valor unitário também mínimo
, dada à ausência de outras circunstâncias legais ou especiais a serem sopesadas.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, pelos mesmos fundamentos adotados em relação ao outro apelante, aplicando o regime inicial
semiaberto
para o crime de posse ilegal de munições de uso permitido.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em prol de
André Luís da Silva Costa
, e
Natanael Canavarros Soares
, ambos qualificados, para o fim de
absolve-los da imputação da prática do crime de receptação
[art. 180,
caput
, do CP], nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como,
desclassificar a conduta inicialmente capitulada no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, para a do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, fixando a pena final e definitiva
do primeiro
em
05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, valor unitário mínimo
, e, quanto ao delito de posse ilegal de munições de uso permitido, fixo a pena-base em
01 ano de detenção, e 10 dias-multa, valor unitário também no mínimo legal
, e
do segundo
, em
05 anos e 10 meses de reclusão
e
01 ano e 02 meses de detenção, e 12 dias-multa, valor unitário também mínimo
, fixando, em ambos os casos, para o crime apenado com reclusão, o
regime inicial fechado
, e, para o crime apenado com pena de detenção, o
regime inicial semiaberto
, em função das comprovadas reincidências.

Mantenho as prisões cautelares de ambos os apelantes, por terem permanecido presos até o presente momento, determinando que se oficie
imediatamente
ao Juízo da Execução Penal para comunica-lo do resultado do presente julgamento e adotar as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025